Tribunal: STJ
Processo: 0403713-55.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 867317 - SP(2023/0403713-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: RAFAELA BATAGIN
ADVOGADA
: RAFAELA BATAGIN - SP284288
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JONATAS DIVINO GAVIAO RIBEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. HABEAS
DIREITO PENAL. TEMA N. 656 DA
CORPUS.
REPERCUSSÃO GERAL. GUARDA MUNICIPAL.
BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIA AMPARADA EM
FUNDAÇÕES
RAZÕES.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No Tema n. 656 do STF firmou-se a tese de
repercussão geral segundo a qual: é constitucional, no
âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive
policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as
atribuições dos demais órgãos de segurança pública
previstos no
da Constituição Federal e
art. 144
excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo
submetidas ao controle externo da atividade policial
pelo Ministério Público, nos termos do art. 129, VII, da
CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição
art. 144,
Federal, as leis municipais devem observar as normas
gerais fixadas pelo Congresso Nacional.
2. Diligência realizada em local conhecido como ponto
de tráfico de drogas e o acusado encontrava-se em
atitude suspeita e empreendeu fuga no momento da
abordagem policial.
3. Inexistência de ilegalidade na abordagem levada a
efeito por guardas municipais porquanto alicerçada
em fundadas razões, conforme orientação da
Suprema Corte e precedentes deste Superior Tribunal.
4. A desconstituição da conclusão alcançada pelo
Tribunal local implicaria necessariamente o amplo
revolvimento de matéria fático-probatória, o que não
se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas
ou de seu recurso ordinário.
corpus
5.
não conhecido, em juízo de
Habeas corpus
retratação positivo.
Documento eletrônico VDA55182166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1fd3aeee-65bf-4b8b-b82d-a4733bb3fff4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer o
12/03/2026
18/03/2026,
habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1fd3aeee-65bf-4b8b-b82d-a4733bb3fff4

HABEAS CORPUS No 867317 - SP(2023/0403713-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: RAFAELA BATAGIN
ADVOGADA
: RAFAELA BATAGIN - SP284288
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JONATAS DIVINO GAVIAO RIBEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. HABEAS
DIREITO PENAL. TEMA N. 656 DA
CORPUS.
REPERCUSSÃO GERAL. GUARDA MUNICIPAL.
BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIA AMPARADA EM
FUNDAÇÕES
RAZÕES.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No Tema n. 656 do STF firmou-se a tese de
repercussão geral segundo a qual: é constitucional, no
âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive
policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as
atribuições dos demais órgãos de segurança pública
previstos no
da Constituição Federal e
art. 144
excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo
submetidas ao controle externo da atividade policial
pelo Ministério Público, nos termos do art. 129, VII, da
CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição
art. 144,
Federal, as leis municipais devem observar as normas
gerais fixadas pelo Congresso Nacional.
2. Diligência realizada em local conhecido como ponto
de tráfico de drogas e o acusado encontrava-se em
atitude suspeita e empreendeu fuga no momento da
abordagem policial.
3. Inexistência de ilegalidade na abordagem levada a
efeito por guardas municipais porquanto alicerçada
em fundadas razões, conforme orientação da
Suprema Corte e precedentes deste Superior Tribunal.
4. A desconstituição da conclusão alcançada pelo
Tribunal local implicaria necessariamente o amplo
revolvimento de matéria fático-probatória, o que não
se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas
ou de seu recurso ordinário.
corpus
5.
não conhecido, em juízo de
Habeas corpus
retratação positivo.
Documento eletrônico VDA54876826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:01
Código de Controle do Documento: 2f6c6b11-357b-473e-8bf4-b4d55d94d15a

RELATÓRIO
Por meio do despacho de fls. 306-308 proferido pela Vice-Presidência
deste Superior Tribunal, os autos foram restituídos a esta Sexta Turma para
realização do juízo de retratação previsto
II, do Código de
no art. 1.030,
Processo Civil.
No caso, foi impetrado
contra acórdão proferido pelo
habeas corpus
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fls.
90-102):
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Paciente
denunciado por crime de tráfico de drogas - Trancamento
das investigações ou da ação penal por ter sido o flagrante
realizado por guarda civis - Conduta que, de início, se
subsumi ao tipo penal a que denunciado e sem qualquer
mácula quando da lavratura do flagrante - Impossibilidade
de se anular o flagrante e com o oferecimento da denúncia
necessidade de análise aprofundada da prova, o que não
se admite nesta via eleita - Ordem denegada.
O acórdão proferido pela Sexta Turma negou provimento ao agravo
regimental, preservando a decisão monocrática do então Relator, Ministro
Jesuíno Rissato, que reconheceu a nulidade probatória advinda da busca
pessoal realizada por guardas municipais e, por conseguinte, concedeu a ordem
para determinar o trancamento da ação penal com a imediata soltura do
paciente.
Confira-se a ementa do julgado em questão:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. ATUAÇÃO DESVINCULADA DE
SUAS
ATRIBUIÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
RECONHECIMENTO
DA
ILICITUDE
DAS
PROVAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No julgamento do HC n.
(relator Ministro Rogerio
830.530/SP
Schietti Cruz), julgado em
publicado em
a
27/9/2023,
4/10/2023,
Terceira Seção desta Corte, consolidando o entendimento
firmado anteriormente no
decidiu que a
REsp n. 1.977.119/SP,
guarda municipal, embora integre o sistema de segurança
pública, conforme afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, na
ADPF n. 995, não possui as funções típicas da Polícia Militar,
nem as investigativas próprias da Polícia Civil, devendo sua
atuação se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do
município.
Documento eletrônico VDA54876826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:01
Código de Controle do Documento: 2f6c6b11-357b-473e-8bf4-b4d55d94d15a

2. Destacou-se no referido julgado, de igual modo, que, "[...]
salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as
guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal
se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita),
houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade
de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos
serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos
usuários, o que não se confunde com permissão para
desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas
das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana
ordinária em qualquer contexto".
3. No caso, os guardas municipais estavam em patrulhamento e
receberam informação de populares no sentido de que "o
denunciado, vulgarmente conhecido como “Bumbum”, estaria
praticando o tráfico de drogas no local dos fatos [..]" e, "ao
visualizar a presença da equipe, o increpado dispensou os
entorpecentes e empreendeu fuga". Somente após a realização
de revista pessoal, em típica atividade de polícia ostensiva, os
guardas municipais localizaram o entorpecente.
4. Não se constatou, na espécie, "relação clara, direta e
imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens
e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços
municipais", mas o "nítido desvirtuamento na atuação dos
guardas municipais", sobressaindo-se, de acordo com a
jurisprudência desta Corte, a flagrante ilegalidade da prisão em
flagrante por ausência de justa causa à sua realização por
guardas municipais.
5. Agravo regimental desprovido.
Insatisfeito,
o
Ministério
Público
Federal
interpôs
recurso
(fls. 259-296).
extraordinário
A Vice-Presidência desta Corte, como já mencionado, proferiu
despacho em juízo prévio de admissibilidade recursal, determinando a
devolução dos autos a este órgão colegiado para que realize juízo de
retratação, considerado o entendimento fixado no julgamento do Tema n.
656 do STF.
É o relatório.
VOTO
Verifica-se desde logo que o entendimento adotado anteriormente por
esta Sexta Turma destoou do que concluiu o STF no julgamento do Recurso
Extraordinário n. RE n. 608.588,
da repercussão geral ao fixar a
Tema n. 656
seguinte tese:
Documento eletrônico VDA54876826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:01
Código de Controle do Documento: 2f6c6b11-357b-473e-8bf4-b4d55d94d15a

É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações
de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive
policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições
dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144
da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia
judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade
policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso
VII, da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal,
art. 144,
as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional.
Com efeito, o relator, Ministro Luiz Fux, frisou que o STF já possui
entendimento de que, assim como as polícias Civil e Militar, as guardas
municipais também integram o Sistema de Segurança Pública e não se
restringem à proteção do patrimônio público. Trabalham, ao revés, em
cooperação com os demais órgãos policiais.
Diante, portanto, da definição do tema em precedente vinculante pelo
STF, penso que deve ser acolhido aquele entendimento, não tendo havido
ilegalidade na abordagem objeto de questionamento.
Desse modo, afastada a alegada nulidade por ausência de atribuição
das guardas municipais, o que deve ser observado é se existiu fundada suspeita
para a busca pessoal, o que se passa a apreciar.
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 382-385, grifei):
Ademais, observa-se, agora, que os autos no 1501907-
79.2023.8.26.0599, após apresentação do relatório final pela
autoridade policial foram devidamente encaminhados e
distribuídos ao Juízo da Comarca de Capivari, quando o
representante do Ministério Público ofereceu a denúncia, em
que consta que:
[...]
[...]JONATAS
DIVINO
GAVIÃO
RIBEIRO,
vulgarmente
conhecido como “Bumbum”, qualificado às fls. 35, trazia consigo,
para inequívocos fins de entrega a consumo de terceiros, crack,
substância essa feita a base de cocaína, pesando 71,8g (setenta
e um gramas e oito decigramas), acondicionada em 105 (cento e
cinco) microtubos tipo “eppendorf's” e, também, Cannabis sativa
L., vulgarmente conhecida por maconha, pesando cerca de 133,3
g (cento e trinta e três gramas e três decigramas),
acondicionadas em 06 invólucro plásticos transparente, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls.
e, bem assim, laudo preliminar de constatação de fl. 18.
11/12
Documento eletrônico VDA54876826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:01
Código de Controle do Documento: 2f6c6b11-357b-473e-8bf4-b4d55d94d15a

Consoante o apurado, o increpado resolveu exercer a espúria
mercancia de drogas, pelo que as mantinha fracionadas em
microtubos tipo “eppendorf's” e invólucros plásticos, para a
venda no varejo. E tanto isso é verdade, que guardas
municipais estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro
São Luís e receberam informação de populares, informando
que
o
denunciado,
vulgarmente
conhecido
como
“Bumbum”, estaria praticando o tráfico de drogas no local
dos fatos. Nesse contexto, ao visualizar a presença da
equipe, o increpado dispensou os entorpecentes e
empreendeu fuga, mas acabou detido e a sacola com as
drogas recuperada, quando foi localizado em seu interior
105 porções de substância aparentando ser crack e outras 6
porções de substância esverdeada aparentando ser de
maconha.
A quantidade de drogas, a forma de acondicionamento, bem
como a conduta do denunciado, não deixa nenhuma dúvida
acerca do narcotráfico”(fls.
dos autos principais).
92/94,
Verifica-se, portanto, que a busca pessoal empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas razões, uma vez que a diligência foi
realizada em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e o acusado
encontrava-se em atitude suspeita e empreendeu fuga ao avistar os policiais no
momento da diligência.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado
não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já
conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE,
julgado em
.
28/8/2023)
Com a mesma orientação, verifica-se do Plenário da Corte Suprema:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA
DE
QUE
O
INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE
CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A
BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N.
279 DA SÚMULA.
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que
o investigado esteja em posse de elementos que constituam
corpo de delito.
Documento eletrônico VDA54876826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:01
Código de Controle do Documento: 2f6c6b11-357b-473e-8bf4-b4d55d94d15a

2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo
quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no
contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao
recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar
a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca
pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.
(ARE n. 1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques,
Tribunal Pleno, julgado em
)
18/3/2024.
No mesmo sentido, citam-se os seguintes precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
HABEAS
CORPUS
PESSOAL.
GUARDA
MUNICIPAL.
POLICIAMENTO
OSTENSIVO E COMUNITÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE.
FUNDADA SUSPEITA. FUGA REPENTINA. ELEMENTO
OBJETIVO
SUFICIENTE.
STANDARD
PROBATÓRIO
ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal,
art. 244
"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão
ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar". Exige-se, em termos de standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um
juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios
e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se
executar a diligência (RHC n.
Rel. Ministro Rogerio
158.580/BA,
Schietti, 6a T., DJe
.
25/4/2022)
2. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do
julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio
877.943/MS
Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche
o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a
realização de uma busca pessoal em via pública, nos
termos do
do CPP. Fugir correndo é mais do que
art. 244
uma mera reação sutil, representando atitude intensa, nítida
e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação
corporal natural.
3. No caso concreto, segundo se depreende dos autos, guardas
municipais estavam em patrulhamento de rotina quando
Documento eletrônico VDA54876826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:01
Código de Controle do Documento: 2f6c6b11-357b-473e-8bf4-b4d55d94d15a

visualizaram o acusado entregando pacotes para uma dupla de
motoqueiros. Diante da aproximação da guarnição, todos
fugiram. Os policiais perseguiram o acusado e conseguiram
revistá-lo, oportunidade em que encontraram as porções de
droga descritas na denúncia em uma bolsa que ele levava
consigo. Assim, os autos evidenciam que a revista pessoal foi
precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma
vez que o réu empreendeu fuga repentinamente da polícia, com
uma bolsa, em área conhecida pelo tráfico de drogas,
oportunidade em que foram encontradas drogas em sua posse.
4. Quanto à circunstância de a busca haver sido promovida pela
guarda municipal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n.
(Rel. Min. Luiz Fux, j.
, com
608.588/SP
20/2/2025)
repercussão geral reconhecida (Tema n. 656 da repercussão
geral), firmou a tese de que "[é] constitucional, no âmbito dos
municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas
Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e
comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no
da Constituição Federal
art. 144
e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo
submetidas ao controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF.
Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal, as leis
art. 144,
municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional". Em atenção ao dever de uniformização,
estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência pelos
Tribunais (CPC,

CPP,
o), e com ressalva de
art. 926, c/c
art. 3
posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada ao caso a nova
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
supracitado.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
970.852/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
16/6/2025
– grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do
impetrado, destacando a
habeas corpus
compatibilidade da diligência de busca pessoal com os
parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade, bem
como manteve a prisão preventiva, em virtude da necessidade
de custódia cautelar.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada
sem mandado judicial, mas com base em fundada suspeita, é
Documento eletrônico VDA54876826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:01
Código de Controle do Documento: 2f6c6b11-357b-473e-8bf4-b4d55d94d15a

válida e se a prisão preventiva está devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal foi considerada lícita, pois realizada com
base em fundada suspeita, evidenciada pela presença do
agravante em local conhecido pelo tráfico de drogas,
carregando uma sacola e empreendendo fuga ao avistar a
viatura policial.
4. A prisão preventiva foi mantida, pois fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a
quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento
e o histórico de atos infracionais do agravante.
5. As alegações de primariedade e bons antecedentes do
agravante não foram suficientes para afastar a necessidade da
custódia cautelar, diante do risco de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem mandado judicial é
válida quando realizada com base em fundada suspeita,
devidamente justificada por indícios e circunstâncias do caso
concreto. 2. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a
ordem pública quando há risco de reiteração delitiva, mesmo
que o acusado seja primário e tenha bons antecedentes.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 282,
II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel.
535.063/SP,
Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
STJ, RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti,
10/6/2020;
158.580/BA,
Sexta Turma, DJe
STF, RHC
Rel. Min.
25/4/2022;
177.649/AgR,
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
966.530/SP,
Toledo
Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
–
julgado em
DJEN de
– grifei.)
4/6/2025,
11/6/2025
Importante consignar que a desconstituição da conclusão alcançada
pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria
fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas
ou de seu recurso ordinário.
corpus
A propósito:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a validade da busca veicular, equiparada à busca pessoal, está
Documento eletrônico VDA54876826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:01
Código de Controle do Documento: 2f6c6b11-357b-473e-8bf4-b4d55d94d15a

condicionada à existência de fundadas suspeitas amparadas em
situação fática que demonstre clareza e objetividade quanto à
posse de objeto que constitua corpo de delito.
2. A ação da polícia foi especificamente direcionada a veículo
suspeito que estava em alta velocidade e realizando manobras
evasivas durante a madrugada.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação
policial, conforme precedentes.
4. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem
implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na
presente via.
5. O afastamento da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
mostrou-se fundamentado em elementos
Lei n. 11.343/2006
concretos, como a apreensão de significativa quantidade de
drogas (497 porções de cocaína), o concurso de agentes e as
circunstâncias do delito, que envolveram o transporte
intermunicipal de entorpecentes, aspectos que indicam
dedicação à atividade criminosa.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
de minha Relatoria, Sexta Turma, julgado em
922.298/SP,
DJEN de
)
22/10/2025,
27/10/2025.
Ante o exposto, nos termos do
II, do CPC,
art. 1.030,
em juízo de
não conheço do
retratação positivo,
habeas corpus.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54876826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/03/2026 16:52:01
Código de Controle do Documento: 2f6c6b11-357b-473e-8bf4-b4d55d94d15a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 867.317 / SP
Número Registro: 2023/0403713-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15019077920238260125 22634855320238260000 22758502023 493922023
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAELA BATAGIN
ADVOGADA
: RAFAELA BATAGIN - SP284288
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JONATAS DIVINO GAVIAO RIBEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55148559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:44
Código de Controle do Documento: f012d241-7db7-4e57-96ab-8e6c9f5309f5

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:44
Código de Controle do Documento: f012d241-7db7-4e57-96ab-8e6c9f5309f5